Tribunal: TJSP
Processo: 0000165-98.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/0 – Recurso defensivo buscando absolvição, por negativa de autoria e falta de provas. Alternativamente, busca a desclassificação do delito para o do art. 28, da lei de drogas, o afastamento da reincidência porque se tratou de transação penal com extinção de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/0 – Recurso defensivo buscando absolvição, por negativa de autoria e falta de provas. Alternativamente, busca a desclassificação do delito para o do art. 28, da lei de drogas, o afastamento da reincidência porque se tratou de transação penal com extinção de punibilidade (art. 28, da lei de drogas), além da concessão do redutor de pena em fração máxima. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 10 porções de cocaína. Prisão em flagrante. Réu e adolescente infrator que foram vistos por Policiais Civis em movimentação típica de tráfico na calçada defronte a um bar/padaria, sendo que dispensaram um maço de cigarros cada um, e foram abordados, portando, cada um, quantia em dinheiro trocado. Maços de cigarros que foram apreendidos, contendo em cada um, porções de cocaína com embalagens idênticas. Réu silente em delegacia e que apresentou versão negativa de autoria em juízo. Versão isolada nos autos. Depoimentos dos Policiais relatando como se deu a prisão em flagrante, que é a certeza visual do fato, bem como as apreensões de cocaína nos maços de cigarros, e também dinheiro, com o réu e com o adolescente. Tráfico de drogas caracterizado. De rigor a condenação.
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas bem reconhecida – Comprovado envolvimento de adolescente na prática do delito.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, exasperação decorrente de reincidência. Na derradeira etapa, presente a majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, a pena foi corretamente elevada.
Causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da 11.343/06 que foi bem afastada – Réu reincidente.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.